Tribunal: STF
Processo: HC 270565
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL ALEGADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] a nulidade do ato de intimação da sentença condenatória, desconstituindo-se o trânsito em julgado e determinando-se a abertura de novo prazo para que a defesa manifeste, de forma regular e efetiva, o interesse recursal”.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção. Por outro lado, esta Suprema Corte admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.

    4. Não bastasse isso, o reconhecimento de eventual nulidade processual, relativa ou absoluta, pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade. No caso, a defesa não se desincumbiu de observar essa regra. Por esse motivo, a preclusão da matéria.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.